Tribunal: TJDFT
Processo: 0728345-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0728345-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: GILVANIA TEODORIO DA SILVA LOPES, ARINO PEREIRA LOPES, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., PETROLCONTROL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI - ME, SINESIO PEREIRA FRANCO, JOAO PEREIRA BRAGA (ESPÓLIO DE), SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, MARILDA PEREIRA CARDOSO (ESPÓLIO DE), DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DOLORES MAGALHAES BRAGA, BEATRIZ APARECIDA DE MORAES, ILDEU PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da ação de usucapião n. 0706831-89.2021.8.07.001 ajuizada por GILVANIA TEODORIO DA SILVA LOPES E ARINO PEREIRA LOPES, pela qual declinada a competência em favor da Vara Cível de Santa Maria/DF. Esta a decisão agravada: “Recentemente, estabeleceu-se virtual consenso em quase todas as Turmas Cíveis do TJDFT acerca da incompetência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento de ações de usucapião promovidas entre particulares sobre “imóvel regularizado e individualizado”. Nestes casos, conforme orienta o E. TJDFT, incide a ressalva do art. 3o da Resolução n. 3/2009, cabendo aos Juízos das Varas Cíveis ou da Fazenda Pública a resolução dos feitos, não importando a quantidade de demandas similares postas. Para ilustrar, vale a transcrição de ementas em acórdãos proferidos por cada uma das turmas que já se pronunciaram sobre o tema: 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727811-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) NEUZA ALVES DA SILVA e SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Acórdão No 1666892 EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. 1. A Resolução n. 3/2009, deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar as causas relativas à "ocupação do solo urbano ou rural", assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva (artigo 2o, inciso IV). 2. O artigo 3° da Resolução n. 3/2009 excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, estabelecendo que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 3. No caso sob análise, a demanda envolve, exclusivamente, controvérsia acerca do domínio do imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d'Armas de Planaltina-DF, sem que sejam discutidas questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto o bem já se encontra individualizado, por meio da regularização promovida pelo Decreto n. 40.886/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal, devendo ser processada e julgada no foro da situação da coisa, na forma prevista no artigo 47, caput, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS PIRES SOARES NETO - Relator, TEÓFILO CAETANO - 1o Vogal e RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0730948-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) JOAO PEREIRA DA SILVA e ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA Relator Desembargador ALVARO CIARLINI Acórdão No 1655699 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA QUE ABRANGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da demanda, cuja causa de pedir diz respeito ao alegado usucapião de imóvel. 2. A Resolução no3/2009 da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, processar e julgar as causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva. 3. A Resolução no3/2009, em seu artigo 3°, excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, estabelecendo que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 4. A demanda envolve, exclusivamente, controvérsia em relação ao domínio do imóvel situado no Setor Habitacional Mestre D’Armas da Região Administrativa de Planaltina. Competência da Vara Cível. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ALVARO CIARLINI - Relator, RENATO RODOVALHO SCUSSEL - 1o Vogal e SANDRA REVES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOAO EGMONT, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 4a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0730813-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) MARIA DAS DORES VIEIRA DOS SANTOS PERES, SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME, DARLAN FIGUEREDO COSTA (CONFINANTE), MANOEL RODRIGUES DE SOUSA (CONFINANTE) e CLAUDIANA MACHADO DOS SANTOS SILVA (CONFINANTE) Relatora Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Acórdão No 1675670 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA REGULARIZADA NO SETOR MESTRE D’ARMAS EM PLANALTINA/DF. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSES CONTROVERTIDOS MERAMENTE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE PLANALTINA/DF. REMESSA DOS AUTOS DETERMINADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é de natureza absoluta em razão da matéria, abarcando as ações que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, à exceção das ações de natureza criminal (art. 34 da Lei no 11.697/2008 e no art. 3o da Resolução no 3/2000 deste TJDFT). 2. Em se tratando de ação de usucapião em que debatidos interesses meramente particulares, estando ausente qualquer interesse público ou coletivo de caráter ambiental, fundiário, urbanístico ou agrário, não há razão para que a demanda seja processada e julgada pela Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Assim, também por não se configurar a competência das Varas de Fazenda Pública, impõe-se a remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina/DF para processamento e julgamento da controvérsia, tendo em vista se tratar do foro de situação da coisa litigiosa (art. 47 do CPC). Jurisprudência do TJDFT. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - Relatora, FERNANDO HABIBE - 1o Vogal e ARNOLDO CAMANHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0726565-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) JAQUELINE BRAGA DOS SANTOS SILVA Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1649432 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. NÃO DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 34 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, dispõe sobre a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal e a Resolução 3, de 30 de março de 2009, deste Tribunal de Justiça, delimita a competência. Observa-se que “As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto” permanecem como sendo de competência das Varas Cíveis ou Varas de Fazenda Pública. 1.1 O processo de origem envolve exclusivamente controvérsia sobre domínio de imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d’Armas de Planaltina-DF, sem discussão de questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto o bem encontra-se individualizado, por meio da regularização promovida pelo Decreto 40.886/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal. 1.2 Observada a regra inserta no inciso III do art. 3° da Resolução 3/2009 desta Corte de Justiça, e no caput do art. 47 do CPC, a ação de usucapião da origem deve ser processada e julgada na Vara Cível de Planaltina-DF, pois o imóvel objeto da demanda encontra-se na referida Região Administrativa. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 1o Vogal e ANA CANTARINO - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0703806-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO(S) DESCONHECIDOS Relator Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA Acórdão No 1675555 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PETITÓRIA. IMÓVEIS REGULARIZADOS E INDIVIDUALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA QUE ABRANGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A Resolução 3/2009 do TJDFT estabelece que compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, processar e julgar as causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva (artigo 2o, inciso IV). 2. O artigo 3° da referida resolução excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ao estabelecer que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 3. Na hipótese, a ação envolve exclusivamente o pedido reivindicatório da propriedade de imóveis situados no Setor Habitacional Mestre d’Armas de Planaltina-DF, sem discussão sobre questões de interesse público ou de natureza coletiva, já que o bem está devidamente individualizado e regularizado. Eventual sentença que venha a reconhecer o direito pleiteado pela autora, por si só, em nada interferirá na situação urbanística ou ambiental da área, pois o que se discute não é a atividade que se pretende exercer no local, e sim a titularidade do direito de exercê-la, como decorrência do direito de propriedade. 4. A mera existência de ação popular em trâmite contra o Decreto Distrital 40.886/2020 (PJe 0700369-92.2021.8.07.0018), e de ação declaratória de nulidade de sentença (PJE n. 0704417-94.2021.8.07.0018), ambas sobre questões relativas à Estância Mestre D’Armas, não atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para processar e julgar as demais ações individuais propostas pelos proprietários dos lotes em questão. Tais ações não são capazes de reverter a regularização da área ou individualização dos terrenos. 5. Portanto, é incompetente o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para processar e julgar o presente feito. Os autos devem ser remetidos ao juízo da vara cível, nos termos do art. 3o da Resolução 3/2009 deste Tribunal de Justiça, e do art. 47 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LEONARDO ROSCOE BESSA - Relator, ARQUIBALDO CARNEIRO - 1o Vogal e SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727881-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) IVO SANTO NASCIMENTO NUNES e NATALIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA NUNES Relatora Desembargadora LEILA ARLANCH Acórdão No 1622551 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO E DE QUESTÃO REFERENTE A PROTEÇÃO AMBIENTAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DO LOCAL DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que reconheceu a sua competência para o processamento da ação de usucapião 2. Tratando-se de ação de usucapião, em face de sua natureza petitória, e considerando não se tratar de terra pública, mas de interesses exclusivamente privados, não envolvendo interesses afetos a valores ambientais, urbanísticos ou fundiários, a competência para processar e julgar é da Vara Cível do local do imóvel. 3. Tendo em vista a ausência de interesse público e de questões relacionadas ao meio ambiente, afasta-se a competência da Vara de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do artigo 3o da Resolução no 03/2009 — TJDFT. 4. Agravo conhecido e provido para declarar a competência do juízo da Vara Cível de Planaltina. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LEILA ARLANCH - Relatora, GISLENE PINHEIRO - 1o Vogal e FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0730022-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) LEILANE CHAVES DE AMORIM,SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME,MARIA DA CONCEIÇÃO AQUINO BRITO,MARIA DA CONCEIÇÃO AGUIAR DOS SANTOS e ELIVETE DE ARAUJO MONTEIRO Relator Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB Acórdão No 1677957 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. NATUREZA PRIVADA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE REFLEXOS AMBIENTAIS E DE INTERESSE PÚBLICO DIRETO. ARTIGO 34 DA LEI No 11.697/2008. RESOLUÇÃO No 3/2009 DO TJDFT. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL (PLANALTINA). DECISÃO REFORMADA. 1. A competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF está definida no artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) e delimitada na Resolução n. 3 do TJDFT, de 30 de março de 2009. 2. Versando aação originária sobre posse de imóvel entre particulares, sem reflexos ambientais, tampouco envolvendo questões de regularização urbanística, fundiárias ou agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, impõe-se o reconhecimento da incompetência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, com a remessa dos autos ao Juízo da Vara Cível da situação do imóvel. 3. Agravo conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOSE FIRMO REIS SOUB - Relator, CARMEN BITTENCOURT - 1o Vogal e EUSTAQUIO DE CASTRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB, em proferir a seguinte decisão: Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. Unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Em que pese a mais respeitosa divergência do signatário em face da compreensão do tema jurídico, não se pode desconsiderar que o ordenamento jurídico processual vigente exige a consolidação de uma jurisprudência íntegra, isonômica, harmoniosa e uniforme, e impõe com redobrado vigor a submissão dos órgãos judiciários inferiores às determinações emanadas dos órgãos judiciários de graus mais elevados. Claro que esta obrigação sobreleva quando o entendimento é expresso de forma unânime por todo o Tribunal, o que reforça a conclusão de que a opinião do signatário está inteiramente equivocada, sendo premente a necessidade de acatamento e prestígio à orientação inequívoca emanada dos órgãos superiores. No caso concreto posto nestes autos, a pretensão de usucapião recai sobre imóvel particular individualizado, sendo a lide constituída entre particulares, o que atrai a competência residual das Varas Cíveis da situação da coisa. Vale anotar que se trata aqui de competência absoluta, que deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo, independentemente do estágio em que se encontra o processo. Em face do exposto, declino da competência em favor do MM. Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, para onde deverão rumar os autos, via serviço de Distribuição, observadas as cautelas de praxe. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” – ID 155025787 dos autos n. 0706831-89.2021.8.07.0010; grifos no original. E esta a decisão proferida em sede de embargos de declaração (ID 162126498 – origem): “Id 155025787. Exclua-se a União. Visa a parte embargante/interessada/Terracap, por meio de embargos declaratórios 157168747, a modificação da decisão de id 155025787 que declinou da competência. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão discorre pontualmente sobre os fundamentos que justificam o julgamento o reconhecimento da incompetência deste Juízo especializado, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento. Int.” Nas razões recursais, TERRACAP alega que “ao contrário do que foi afirmado na decisão recorrida a área a qual se pretende usucapir é pública, não se encontra regularizada e sequer há unidade imobiliária individualizada” (ID 49004700, p.14). Sustenta que “por se estar diante de interesse público da TERRACAP e do Distrito Federal, que passaram a integrar o feito, tanto que a TERRACAP requereu sua integração no feito, assim como o Distrito Federal, rejeitando todo o pedido da ação, requerendo a improcedência, como se pode confirmar nas petições constantes nos Ids 107565915 e 106329277” (ID 49004700, p.14). Afirma que “A TERRACAP/recorrente ao ser intimada a se manifestar interesse no feito, apresentando petição pendente de análise do juízo de primeiro grau, Id 107565916, ao identificar que se estaria diante de discussão que envolve parte de área integrante do Quinhão 23, da Região Administrativa de Santa Maria, a qual segue em curso na Desapropriação Indireta autos no 0040699-77.2004.8.07.0016, conforme documentos que a acompanharam a petição, é pública” (ID 49004700, p.16). Diz que “A área pretendia pelos autores não está registrada em cartório. Consta consubstanciada no Projeto Urbanístico de Parcelamento URB – 86/92, registrado parcialmente, uma vez que seguem os atos de apossamento administrativo com a pretensão em curso da ação de desapropriação” (ID 49004700, p.16). Argumenta que “ao se observar que a área está inserida no Termo de Ajustamento de Conduta do Setor Habitacional Ribeirão firmado entre os inventariantes do Espólio, Governador do Distrito Federal, CODHAB/DF e TERRACAP, Id 127959021, o interesse público primário é evidente, e nesse sentido ao menos se poderia dizer que seria de competência absoluta de uma das Varas da Fazenda Pública, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal n.o 11.697/2008, em seu artigo 26 , que confere foro especial a esta empresa pública” (ID 49004700, p.17). Destaca que “a competência em razão da matéria é absoluta e de ordem pública e, por isso, de interesse geral, tal como prevê o artigo 434 do Código de Processo Civil” (ID 49004700, p.18). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “considerando-se que a decisão agravada determinou o envio dos autos ao juízo cível de Santa Maria/DF a vistas de se instrumentalizar, se está diante de risco de lesão grave e de difícil reparação, justificativa plausível a concessão da antecipação da tutela recursal, para que suspenda o feito na origem até o julgamento do mérito do presente recurso.” (ID 49004700, p.20). Por fim, requer: “Diante dos fatos narrados e fortes nos dispositivos de direito acima descritos, eis que se encontra demonstrada a necessidade de processamento do presente recurso de agravo de instrumento, para: i) conceder em exame liminar a suspensão dos autos da ação de usucapião no070681-89.2021.8.07.0010, em curso na Vara do Meio Ambiente, uma vez que a decisão recorrida declinou a competência daquele juízo e determinou o prosseguimento do feito ao juízo cível de Santa Maria/DF, mesmo após contestação do Distrito Federal e interesse direto TERRACAP contrários a pretensão de usucapir, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. ii) no mérito, requer a procedência deste recurso, mantendo o julgamento na Vara do Meio Ambiente, ou ao menos, a uma das Varas da Fazenda Pública, considerando os interesses e as manifestações dos entes públicos (TERRACAP e Distrito Federal), principalmente se estar diante de pretensão de usucapião de área pública, o que atrai o juízo especializado, pelos motivos de fato e de direito que abaixo se expõe. iii)Que seja determinada a intimação dos agravados, na forma do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil, para, querendo, responder o presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias; iv)Requer-se a condenação dos agravados em custas e honorários advocatícios arbitrados, segundo estabelece o art. 85, §4o, inciso III do CPC, incidentes sobre o valor da causa.” (ID 49004700, p.p.20/21). Preparo regular (ID 49004705). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência em favor da Vara Cível de Santa Maria/DF. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a competência em favor da Vara Cível de Santa Maria/DF. No sentido: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito.” (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Trata-se, na origem, de ação de usucapião ajuizada por GILVANIA TEODORIO DA SILVA LOPES E ARINO PEREIRA LOPES para ver declarada a propriedade do “imóvel situado CL 407 bloco D Lote 04, Santa Maria Sul Brasília-DF, com a seguinte descrição: o mesmo se encontra na matrícula de no 42.569 registrada no Cartório do 5o Oficio de Registro de Imóveis, integrante do Condominio pro-indiviso denominado lote urbano Quinhão 23, com área de 704.5247 hectares, na região Administrativa de Santa Maria Brasília-DF” (ID 103096755 – origem). Os autores narraram que “o imóvel objeto da demanda não está sendo parcelado de área maior, o imóvel objeto da demanda está localizado em uma área que tem previsão técnica no PDOT (conforme memorial descritivo da cidade nos autos) atualmente vigente, tendo como destinação uso misto de área comercial com moradia, além de já possuir serviços públicos no que diz respeito a fornecimento de água, energia elétrica e rede de esgoto” (ID 103096755 – origem). Explicaram que a “área pertencia originalmente há (sic) 3 (três) espólios proprietários tabulares: ESPÓLIO DE ANASTÁCIO PEREIRA BRAGA, AGOSTINHO PEREIRA BRAGA e JOÃO PEREIRA BRAGA, do imóvel denominado Quinhão 23 do Imóvel Santa Maria, área que atualmente se encontra implantada a cidade satélite de Santa Maria-DF. No curso do processo de inventário, em decorrência do encerramento dos processos de inventários, os espólios foram substituídos pelos adjudicatários das respectivas heranças, o que implicou na fermentação olímpica dos proprietários da matrícula de 3 (três) para 379 (trezentos e setenta e nove) proprietários, no primeiro momento, e, atualmente, 85 proprietários” (ID 103096755 – origem). A ação foi ajuizada inicialmente na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, e sobreveio a decisão pela qual declinada a competência em 23/09/2021 em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF sob o argumento de haver interesse público direto e com repercussão social (ID 103591859 – origem): DISTRITO FEDERAL apresentou contestação pela improcedência do pedido sob o argumento de não haver matrícula individualizada do imóvel (ID 106329277 – origem). Em 03/11/2021, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE VRASÍLIA - TERRACAP se manifestou nos autos, requerendo seu ingresso na lide como terceiro interessado na modalidade de assistente simples (ID 107565916 – origem). Aduziu ainda (ID 107565916 – origem): “9. Encontra-se atualmente em sede recursal, por interposição de recurso de apelação de ambas as partes, a ação de desapropriação indireta PJe n.o 0040699-77.2004.8.07.0016 (antigo processo físico n.o 2004.01.1.011147-8), ajuizada originalmente por 3 (três) espólios proprietários tabulares de ANASTÁCIO PEREIRA BRAGA, AGOSTINHO PEREIRA BRAGA e JOÃO PEREIRA BRAGA, veiculando pretensão de ressarcimento dos proprietários do imóvel denominado Quinhão 23 do Imóvel Santa Maria. 10. A referida ação tem como pano de fundo o apossamento administrativo levado a efeito pelo poder público, na área atualmente foi implantada a cidade satélite de Santa Maria/DF. ( ) 13. Nesse contexto, instada a área fundiária desta Empresa a verificar especificamente se o imóvel identificado como CL 407, Bloco D, Lote 04, Santa Maria Sul, Brasília/DF é de propriedade desta Empresa, após elaboração de vistoria, e croqui, apresentou-se a seguinte conclusão, doc. 02/04: Situação: Área que se localiza no Remanescente No 1 do Quinhão 23 da Fazenda Santa Maria - Após exclusão das áreas 'a', 'b' e 'c' da Cláusula 5a do Termo de Ajustamento de Conduta TAC do Setor Habitacional Ribeirão. Em PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO, conforme Processo Judicial no 11.147-7/2004” (ID 107565916 – origem). Pois bem. O art. 34 da Lei da Organização Judiciária do Distrito Federal, 11.697, de 13 de junho de 2008, dispõe sobre a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF: “Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo.”– sublinhei. A Resolução 3, de 30 de março de 2009, deste Tribunal de Justiça, delimita a competência da Vara do Meio Ambiente: “Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I As causas relativas ao ‘meio ambiente natural’, compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II As causas relativas ao ‘meio ambiente urbano’, compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III As causas relativas ao ‘meio ambiente cultural’, compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV As causas relativas à ‘ocupação do solo urbano ou rural’, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I As causas em que o ‘meio ambiente’ não integrar o próprio objeto da ação; II As causas em que questões relativas ao ‘meio ambiente’ sejam de caráter meramente incidental; III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.”– sublinhei. Embora DISTRITO FEDERAL e TERRACAP tenham ingressado no feito como terceiros interessados, não há aparente interesse público direto. Ademais, a alegação do DF e da TERRACAP de irregularidade fundiária da região por si só não atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, à qual se destinam causas relacionadas a questões ambientais e de interesse público imediato. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL EDIFICADO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA LIGADA DIRETAMENTE AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação declaratória pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito de origem, sob o fundamento de que a causa deve ser processada e julgada na Vara Especializada do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, tendo em vista que ação demolitória do Distrito Federal envolve, em tese, área pública, portanto, a ordem urbanística. 1.1. O agravante pede o reconhecimento da competência da 7a Vara de Fazenda Pública para processar e julgar o feito. 2. Nos termos do artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/08) e dos artigos 2o e 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT, a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, foi definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos. 3. A controvérsia dos autos originários reside na impugnação à pretensão demolitória de imóvel situado na QNN 02, conjunto C, Lote 33a. 3.1. Embora o caso envolva ocupação irregular de área pública por particulares, não apresenta questão ligada diretamente ao meio ambiente, tampouco qualquer interesse público imediato, razão pela qual afasta-se a competência da Vara do Meio Ambiente para processar e julgar o feito. 4 Jurisprudência: "(...) É das Varas da Fazenda Pública a competência para o processamento e julgamento da ação que tem por objeto a legalidade de ato da AGEFIS, que determinou a demolição de construção erigida em área pública. Se o meio ambiente não integra o objeto da ação, ocorrendo a discussão de questões ambientais, como a afetação de espaço urbano destinado ao uso público, apenas em caráter incidental, não há que se falar na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. (...) (07049819820198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/2/2020). 5. Decisão reformada para determinar a competência da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar o feito de origem. 6. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1333337, 07531074820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Intime-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora